Tribunal: STF
Processo: HC 251436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite em favor de Deryck Agenor Possan da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 968.484/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 35, caput, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de drogas e sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Afirma que sentença penal condenatória decretou a pena de 9 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. No entanto, em fase recursal, o paciente foi absolvido em relação ao delito de associação criminosa, sendo a pena foi alterada para 6 anos e 27 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. (p. 2)



    Nesta Corte, alega a necessidade da concessão da ordem de ofício, mediante a admissão do recurso substitutivo de revisão criminal, pois alega sofrer evidente constrangimento ilegal: “o paciente postula expressamente seu interesse no conhecimento do Habeas Corpus, para que inegável constrangimento ilegal apontado, seja sanado pela concessão de ordem, mesmo senda ela de ofício.” (p. 17-22)



    No mérito, sustenta a desproporcionalidade da sentença penal condenatória ao impor o regime inicial semiaberto, concomitantemente à manutenção da medida cautelar privativa de liberdade: “Ora, se o Magistrado ao reformar a sentença condenatória, reconhecendo a absolvição no delito de associação ao tráfico de drogas, diminuindo assim a pena e automaticamente fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois tal regime prisional é necessariamente menos gravoso do que as condições inerentes à custódia cautelar mantida.“ (p. 23-25)



    Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, ou, alternativamente, pela extinção do writ sem resolução do mérito. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico não ser o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do ato impugnado:



    “(...)Consoante o entendimento adotado nesta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do condenado com as regras próprias desse regime.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (eDOC 3)



    Transcrevo, também, trechos relevantes da sentença condenatória que reformou a pena do paciente:



    “In casu, os relatos dos policiais evidenciam a situação de flagrante existente no momento da abordagem, a qual se originou, em síntese, dos seguintes motivos determinantes: (i) recebimento de informações prévias dando conta de que, no dia dos fatos, os veículos Fiat/Pálio e Fiat/Mobi seriam utilizados para realizar o transporte de elevada quantidade de drogas, com saída de Foz do Iguaçu e destino a Curitiba; (ii) realização de diligências e acompanhamento tático pela Polícia Civil, com a cooperação da Polícia Rodoviária Federal, que culminou na localização e interceptação dos veículos em uma das praças de pedágios da rodovia; (iii) apreensão de considerável quantidade de drogas no interior do veículo Pálio; e, (iv) constatação de que o veículo Mobi, no qual se encontravam os réus, estaria sendo utilizado como “batetor”, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    Nestes termos, complemente lícita a abordagem policial realizada nos autos, vez que configurada a fundada suspeita na prática delituosa.



    [...]Inviável, portanto, o acolhimento do pleito preliminar defensivo, diante da constatação de suficiente motivo para que os policiais procedessem à abordagem e busca pessoal/veicular dos réus, situação que ocasionou a apreensão de 120Kg (cento e vinte quilogramas) da droga popularmente conhecida como maconha, 05 (cinco) aparelhos celulares e 02 (dois) automóveis, conforme auto de exibição e apreensão (mov. 1.11).



    [...]Os apelantes pugnam pela absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. 



    Contudo, sem razão. A materialidade do delito restou devidamente demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (mov. 1.1), boletim de ocorrência (mov. 1.2), auto de exibição e apreensão (mov. 1.11), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.13), laudo pericial (mov. 193.2), além da prova oral colhida nos autos. 



    Da mesma forma, a autoria delitiva é certa e recai, indene de dúvida, sobre ambos os apelantes, sendo o conjunto probatório suficiente para amparar o decreto condenatório.



    [...]Isso porque, infere-se dos depoimentos prestados de maneira harmônica pelos policiais responsáveis pela prisão, que os réus, em conluio com dois adolescentes, estavam realizando o transporte de expressiva quantidade do entorpecente popularmente conhecido como maconha.



    Conforme relatado de maneira uníssona pelos policiais, após a deflagração de operação policial, com realização de acompanhamento tático e outras diligências, a equipe obteve êxito em realizar a abordagem do veículo Fiat/Pálio, no qual estavam os adolescentes M. G. O. S e E. A. C. L., onde lograram em localizar e apreender considerável quantidade de maconha. Da mesma forma, lograram em abordar o veículo Fiat/Mobi, no qual estavam os ora apelantes, que atuavam como “batedores da carga”.



    [...]Logo, ao contrário do que alegam as defesas, as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os réus.



    [...]Os apelantes pugnam pela absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação acerca do vínculo associativo, estável e permanente. 



    Com razão. 



    Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário a presença dos seguintes requisitos: duas ou mais pessoas; acordo prévio dos participantes; vínculo associativo duradouro; finalidade de traficar substâncias entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica.



    [...]Desse modo, não restou comprovado nos autos o vínculo associativo mantido entre os réus e os adolescentes. 



    Isto posto, os recorrentes devem ser absolvidos do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (1º fato), com fundamento no art. artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    [...]No presente caso, o Juízo a quo considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Logo, não há falar em desproporcionalidade, pois inferior ao critério adotado por esta Câmara.



    [...]Se não bastasse, vislumbra-se que o apelante Deryck responde a outro processo por crime de tráfico de drogas (autos nº 0002027-26.2023.8.16.0196), no qual lhe havia sido concedida a liberdade provisória, contudo, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante para prática de crime de mesma natureza (mov. 14.1).



    [...]Logo, em que pese a primariedade e os bons antecedentes, entendo que as circunstâncias do caso indicam a dedicação dos réus à atividade criminosa, razão pela qual não há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, do Código Penal.



    [...]Assim, resta aos réus Deryck Agenor Possan da Silva e Victor Henrique Ribeiro à pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, já que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos e as condições judiciais não são totalmente favoráveis aos réus, conforme artigo 44 do Código Penal.



    [...]Por fim, conforme já consignado quando da análise do pedido liminar (mov. 17.1), deve ser mantida a custódia preventiva de ambos os réus, como forma de garantir a ordem pública. 



    Isso porque, os réus permaneceram reclusos durante toda a persecução penal, persistindo os motivos autorizadores da prisão cautelar, diante da ausência de alteração no quadro fático-probatório, sobretudo considerando o risco concreto de reiteração criminosa. 



    Contudo, determino, de ofício, a compatibilização da custódia preventiva dos apelantes com as regras do novo regime.“ (eDOC 2, p. 29-58. Grifos meus.)



    Da análise dos autos, vê-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui outro processo pelo mesmo delito (autos nº 0002027-26.2023.8.16.0196) e sob a alegação de que persistem os fundamentos causadores da prisão preventiva, ante a inexistência de alteração do conjunto fático-probatório.



    Nesse sentido, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Nesta toada, vejam-se os seguintes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Ademais, ressalto haver compatibilidade da restrição ao direito de recorrer em liberdade com a decretação do regime de cumprimento de pena semiaberto, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.



    Diante disso, no presente caso, revelo que o ato coator impugnado não merece reparos, pois a decisão que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na elevada quantidade de drogas apreendidas (120kg de maconha), e na possibilidade de reiteração delitiva (autos nº 0002027-26.2023.8.16.0196). Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 5. De acordo com as instâncias anteriores, o paciente está “em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.856 AgR, rel: Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.12.2024 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.759 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.02.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente